Tribunal: TJES
Processo: 5009245-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009245-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1) De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 810 da repercussão geral, “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 2) Na esteira do que foi assentado pelo Pretório Excelso, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo n. 905, sobre as condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E; parâmetro o qual também se aplica ao valor da causa, quando este é base para a condenação em honorários advocatícios. 3) Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, porquanto os encargos são meros consectários legais da condenação. 4) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual, na execução de honorários instaurada no processo n. 0801271-09.2001.8.08.0024, proposta por RODRIGO LOUREIRO MARTINS, homologou o valor da execução de R$ 69.539,09 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos), determinando assim a expedição de precatório complementar.

Em seu recurso, o Agravante sustenta que houve a equivocada homologação dos cálculos apresentados pelo Agravado, uma vez que neles a correção monetária foi calculada com base no INPC, embora a decisão tenha sido fundamentada no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando julgado o tema n. 810, o qual determina a utilização do IPCA-E como indexador de tal rubrica.

Aduz ainda que a decisão deve se reformada para que seja reconhecida expressamente a necessidade de dedução do valor que já foi objeto de precatório anterior do montante total, de sorte que o precatório complementar seja limitado à diferença entre o montante a que se refere o precatório já expedido e o débito remanescente.

Pois bem.

Na decisão objurgada, a magistrada de origem rejeitou os argumentos do Agravante quanto à aplicação da TR à correção monetária, nos seguintes termos:

“[...] Examinando os autos tenho que não assiste razão ao executado no que diz respeito a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir de 30 de junho de 2009, eis que o art. 1º F da lei 11.960/09 foi considerado inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária pelo colendo STF quando do julgamento do RE 870.947 sob a sistemática da repercussão geral [...].

Isto posto, homologo o valor da execução de R$ 69.539,09. Intimem-se as partes e após, expeça-se precatório para pagamento da diferença”.

Compete salientar que o julgamento do RE 870.947 pelo Excelso Pretório ocorreu em 20/09/2017, ou seja, em data anterior à decisão proferida pelo Juízo a quo, mas após a manifestação do Agravante, a qual deu ensejo ao provimento jurisdicional.

Então, o Estado interpôs embargos de declaração, argumentando, em síntese, que a decisão, apesar de se apoiar no precedente do STF, foi de encontro aos termos do acórdão proferido no citado recurso extraordinário, que, em seu entendimento, apontava que a atualização monetária dos débitos relativos a condenações judiciais titularizados pela débitos da Fazenda Pública deveriam ser corrigidos pelo IPCA-E em relação a período posterior a 25/03/2015.

Ato contínuo, foi proferida a decisão na qual restou consignado que “a temática da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública está sendo discutida em sede de repercussão geral no RE 870.947/SE (tema nº 810), em que recentemente, o Ministro Luiz Fux, ao julgar os embargos de declaração opostos, determinou que fosse suspensa a aplicação do tema de repercussão geral nº 810, até que a Suprema Corte realize a modulação dos efeitos da orientação estabelecida”. Foi determinada, então, a suspensão do processo, até uma solução definitiva do STF com relação à matéria.

Finalmente, os embargos de declaração opostos pelo Estado, ora Agravante, foram conhecidos e improvidos, sob o fundamento de que “as razões apresentadas pelo Embargante são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida e os índices fixados”.

Assim, como se denota dos autos, a controvérsia recursal diz respeito ao índice a ser aplicado para a atualização do valor da causa, quando esta é base para o cálculo de montante referente à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Como já dito, no curso da execução de origem sobreveio o entendimento do Excelso Pretório a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados para condenações da Fazenda Pública, senão vejamos a tese fixada no âmbito do tema n. 810 da repercussão geral:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

Na oportunidade, reputou-se aplicável o IPCA-E como o índice mais adequado à recomposição da perda do poder de compra.

Cumpre ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, por meio do tema representativo da controvérsia n. 905, também se debruçou sobre o tema, esmiuçando os índices de correção monetária a serem aplicados em diversos casos, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
[...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Nesse contexto, resta claro que, em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, a partir de janeiro de 2001, aplica-se a correção monetária com base no ICPA-E, considerando que, embora o item 1.1 da ementa faça referência à legitimidade do INPC, este índice é aplicável somente quanto às condenações da Fazenda Pública de natureza previdenciária.

Feitas tais considerações, observo que, no caso concreto, cumpre examinar se referido parâmetro de atualização monetária também se aplica ao valor da causa, quando este é base para a condenação em honorários advocatícios.

Nesse diapasão, tem-se que a jurisprudência considera que, em hipóteses como esta, o valor da causa é a base para a apuração da condenação da Fazenda Pública em honorários, e, portanto, deve ser atualizado com base no IPCA-E. Confira-se:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que acolhe, em parte, impugnação. Alegação de excesso de execução. Procedência parcial. Acórdão a fixar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Atualização monetária que deve obedecer ao índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). Precedente do Superior Tribunal de Justiça. [...] Necessidade de apresentação de novo cálculo. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21476416020208260000 SP 2147641-60.2020.8.26.0000, Relator: Geraldo Xavier, Data de Julgamento: 29/01/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/01/2021)

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL E ÍNDICE APLICÁVEL. ATUALIZAÇÃO DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO. SÚMULA N.º 14 DO STJ. IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA QUE CONFIGURA VERDADEIRA CONDENAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F, DA LEI N.º 9.494/97, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI N.º 11.960/2009. REPERCUSSÃO GERAL N.º 870947/SE TEMA 810/STF. APLICAÇÃO DO IPCA-E. - Caso em que o Município de Porto Alegre propôs Ação Rescisória que fora julgada extinta sem resolução de mérito, forte o art. 267, VI, do CPC, havendo imposição ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, o que configura verdadeira condenação à Fazenda Pública – [...] A atualização do valor da causa, que servirá como a base de cálculo para os honorários sucumbenciais impostos à Fazenda Pública, configura verdadeira condenação, porque seu consectário legal - O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, decidiu, com repercussão geral, que o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança TR, por não conseguir evitar a perda de poder aquisitivo da moeda em razão do tempo, por ser fixada ex ante, viola o direito de propriedade, e, em razão disso, é inconstitucional, devendo ser aplicado, em seu lugar, o IPCA-E - (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), divulgado pelo IBGE. Não há mais dúvida de que, não apenas para a correção monetária de precatórios, mas também para a atualização do valor das condenações contra a Fazenda Pública, deve ser adotado o IPCA-E. [...] (TJ-RS - AGV: 70074771429 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 15/12/2017, Décimo Primeiro Grupo Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 870.947. TEMA 810/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. NÃO PROVIMENTO DO PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E. [...] 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a impugnação da agravante e homologa os cálculos no valor de R$ 984.240,00, atualizado até abril de 2018. 2. O STF, quando do julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança é inconstitucional para fins de correção monetária tanto de valores de requisitórios/precatórios (ADI’s 4.357 e 4.425) quanto para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública, devendo ser aplicado o IPCA-E, que tem o poder de preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização nominal provocada pela inflação (STF, Tribunal Pleno, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.9.2017). 3. Os embargos de declaração opostos no RE 870.947 não foram providos (STF, Tribunal Pleno, EDcl no RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.10.2019), isto é, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não foram modulados, o que significa dizer que referida decisão produziu efeitos ex tunc, razão pela qual o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte referente à correção monetária, não possui qualquer aplicabilidade, ressalvadas as hipóteses de existência de coisa julgada. 4. No caso dos autos, o juízo fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, sem especificar os índices de atualização dessa verba. Dessa maneira, no que tange à correção monetária, deverá incidir o IPCA-E e, em relação aos períodos anteriores à sua criação, o Manual de Cálculos da Justiça Federal, mais especificamente o subitem 4.2.1.1, tendo em vista que o subitem 4.1.4.1 menciona que "a correção monetária deve seguir o encadeamento das ações condenatórias em geral, indicado no capítulo 4, item 4.2.1", quando se tratar de condenação em honorários sucumbenciais tendo por base de cálculo o valor da causa. Nesse sentido: TRF3, 4ª Turma, APELREEX 0017304-36.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. MÔNICA NOBRE, DJe 21.2.2019; TRF4, 2ª Turma, AG 5017513-77.2019.4.04.0000, Rel. Des. Fed. SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, DJe 10.9.2019; TRF3, 3ª Turma, AC 0025561-93.2007.4.03.6100, Rel. Des. Fed. NEILTON DOS SANTOS, DJe 22.9.2016. 1 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF-2 - AG: 00074316320184020000 RJ 0007431-63.2018.4.02.0000, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. Os honorários advocatícios, quando fixados sobre o valor da causa, devem ser atualizados pelo IPCA-E desde a data da propositura da ação, não se aplicando sobre eles a Taxa SELIC, porquanto esta se destina apenas às dívidas de natureza tributária. (TRF-4 - AC: 50291599420184049999 5029159-94.2018.4.04.9999, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, PRIMEIRA TURMA)

Ademais, é importante destacar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, porquanto os encargos são meros consectários legais da condenação. Nesse caminhar:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgInt no REsp. 1.663.981/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no REsp. 1.575.087/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.11.2018; AgInt no REsp. 1.364.982/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.3.2017; AgRg no AREsp. 643.934/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015; REsp. 1.781.992/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.4.2019; AgInt no AREsp. 1.060.719/MA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; AgInt no REsp. 1.566.464/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.8.2017. 2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EX OFFICIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, os critérios dos juros de mora e da correção monetária são consectários legais da condenação e, por conseguinte, constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio pelas instâncias ordinárias, não havendo que se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal de origem define referidos critérios em recurso de apelação interposto exclusivamente pelo ente público ou em sede de reexame necessário. 2. ?A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória se dará no caso? (REsp nº 1.853.369/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1866780 SP 2020/0061905-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Portanto, embora o agravante tenha argumentado, perante o Juízo “a quo”, em um primeiro momento, pela aplicação do TR na correção monetária do valor da causa, e, posteriormente, pela aplicação do IPCA-E apenas a partir de 25/03/2015, e, em suas razões recursais, “pela correção monetária dos valores remanescentes devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais pelo índice IPCA-E”, é cabível a análise, por este Colegiado, da correta forma de apurar a correção monetária, sem estar adstrito aos termos exatos do pedido do agravante, pois trata-se de questão de ordem pública.

Isso posto, verifico que assiste razão ao Agravante em sua insurgência quanto à homologação de cálculo no qual o valor da causa foi atualizado conforme o INPC, a relevar o equívoco no cálculo realizado.

Entretanto, concluo que a correção monetária, a ser realizada conforme o IPCA-E, deve incidir sobre o valor total da causa, não apenas sobre “os valores remanescentes”, haja vista que um único índice deve ser aplicado ao montante, nos termos do tema n. 905 do c. STJ, diante da data de ajuizamento da ação (janeiro de 2001).

Desse modo, no caso em testilha, o valor da causa deve ser atualizado monetariamente, a partir da data do ajuizamento (súmula 14, STJ), observando-se a incidência do IPCA-E, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, consigno que a decisão vergastada já limitou a expedição do novo precatório à diferença apurada, tal como requerido pelo Agravante.

Por todo o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, determinando que sejam realizados novos cálculos, considerando os termos da fundamentação supra quanto à incidência de correção monetária conforme o IPCA-E, para posterior apreciação e eventual homologação, pelo Juízo a quo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 31/05/2023 às 11:01:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46418031052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR